Tribunal: TJSP
Processo: 1061221-34.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Caráter infringente – Violação a dispositivos infraconstitucionais não reconhecida – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1061221-34.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR, é embargada
MARCIA BICHUETE RILIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1061221-34.2018.8.26.0002/50000 – VOTO No 39.717 – AJL
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1061221-34.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO
EMBARGANTE: GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JÚNIOR
EMBARGADA: MÁRCIA BICHUETE RILIONI
VOTO No 39.717
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inocorrência

Caráter
infringente

Violação
a
dispositivos
infraconstitucionais não reconhecida Rejeição.

Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de não provimento da apelação interposta pelo embargante contra r. sentença de
extinção do processo, sem exame do mérito, em que deduzida pretensão de
exibição de documentos relativos à administração condominial.
O embargante alega que o aresto é contraditório, pois,
embora a Turma Julgadora tenha reconhecido a legitimidade ativa para examinar
documentos do condomínio, não reconheceu a presença do interesse processual
para fazê-lo escorado na ausência de negativa da embargada em apresentar os
documentos solicitados. Aduz que notificou a embargada para exibir documentos,
no que não foi atendido, o que denota a pretensão resistida e o interesse de vir a
juízo, tendo o dever de exibi-los. Por fim, aponta a violação dos artigos 396, do
Código de Processo Civil, 1348, do Código Civil e 22, da Lei Federal no 4591/64.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1061221-34.2018.8.26.0002/50000 – VOTO No 39.717 – AJL
3
A contradição que dá ensejo à correção via embargos de
declaração é a intestina, isto é, aquela resultante do confronto entre os termos e
proposições internas do próprio aresto e não entre o que consta do aresto e
elementos externos a ele. E da leitura atenta do aresto não se percebe
contradição que autorize a oposição dos embargos de declaração.
Por fim, não se reconhece que o decidido violou os
dispositivos apontados pelo embargante.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator